Tribunal: STF
Processo: RE 90355
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-23
Data de publicação: 1979-05-23

Ementa:
Relação trabalhista visando à obtenção de enquadramento na categoria de artífice. As decisões proferidas na instância ordinária jamais violaram os preceitos constitucionais invocados no recurso (arts. 85, I e 153, § 2º). Circunstâncias particulares a caso torna-o inconfundível com aqueles versados RE 77.778 e 77.088. Recurso extraordinário não conhecido.